Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA POR MEIOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da autora, diagnosticada com Espondiloartrose Anquilosante, e condenou o Distrito Federal à restituição dos valores indevidamente pagos a partir da data do diagnóstico da doença. A autora pleiteia a fixação do termo inicial desde a concessão da aposentadoria, enquanto o Distrito Federal sustenta a ausência de comprovação dos requisitos legais para a isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) determinar se a autora preenche os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda em razão de doença grave; e (ii) definir o termo inicial da isenção e do direito à restituição dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprova ser portadora de Espondiloartrose Anquilosante, doença elencada no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, mediante laudo médico particular e judicial, conforme entendimento consolidado na Súmula 598 do STJ, que dispensa a necessidade de laudo médico oficial quando a moléstia grave é comprovada por outros meios de prova idôneos.
4. A perícia judicial conclui que a autora apresenta Espondiloartrose Anquilosante em estágio não anquilosante, sem incapacidade total e permanente, mas suficiente para enquadramento na isenção prevista na Lei n. 7.713/1988.
5. O marco inicial da isenção do Imposto de Renda é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado, conforme entendimento do STJ (REsp 1727051/SP e AgInt no PUIL n. 3.256/RS) e previsão expressa no art. 35, §4o, alínea "c", do Decreto n. 9.580/2018, que regulamenta a matéria.
6. A sentença de primeiro grau, ao fixar a data do diagnóstico como termo inicial da isenção e da restituição dos valores pagos indevidamente, observou corretamente o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, não havendo reparos a serem realizados.
7. Não prosperam as alegações do Distrito Federal sobre a ausência de comprovação da moléstia, pois a prova pericial judicial ratificou o diagnóstico de Espondiloartrose Anquilosante, e tampouco a pretensão da autora de retroagir o termo inicial para a data da aposentadoria, por não encontrar amparo legal ou jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do Imposto de Renda não exige laudo oficial, desde que o juiz considere suficientemente demonstrada a condição por outros meios de prova.
2. O termo inicial para a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria é a data do diagnóstico da doença, nos termos do art. 35, §4o, alínea "c", do Decreto n. 9.580/2018.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto n. 9.580/2018, art. 35, §4o, alínea "c"; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL n. 3.256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/03/2023; STJ, REsp 1727051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/04/2018.